Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CAC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA DESTINAÇÃO. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 20, II, DA LEI 10.826/2003. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu permaneceu na posse de arma de fogo de uso restrito após o cancelamento do registro como CAC e o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias para a devida destinação, configura-se o crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.
2. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.
2.1. A aptidão do armamento para disparos em série evidencia sua potencialidade lesiva, afastando alegações de inexpressividade da conduta.
3. Comprovada a reincidência específica do agente em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei 10.826/2003, a qual prevê a elevação da pena em metade.
4. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, sendo legítima a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, c/c §3o, do Código Penal.
5. Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do não preenchimento dos requisitos legais.
6. Recurso conhecido e não provido.